Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728073-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: LEONARDO MUSTAFA VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO E VINÍCIUS NÓBREGA COSTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0705823-36.2023.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de LEONARDO MUSTAFA VIEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 73869488), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário de Aimara Alves de Carvalho, esposa do executado, ao argumento de que a pretendida medida não contribui para a satisfação do débito, servindo apenas para divulgar movimentações, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes alegam que o d. Juízo de origem desconsiderou elementos fáticos e jurídicos que demonstram a necessidade, razoabilidade e efetividade da medida pleiteada. Para tanto, salientam que, mesmo após quase 2 (dois) anos de tentativas infrutíferas de localizar bens do executado para satisfação do crédito exequendo, este continuou a exercer atividade remunerada como corretor de imóveis, recebendo comissões substanciais. Contudo, tais valores foram direcionados a conta bancária de sua esposa, configurando fraude à execução, já reconhecida judicialmente em decisão anterior. Defendem que a medida pretendida seria a única via útil e proporcional para rastrear o caminho do dinheiro e viabilizar a satisfação do crédito, consoante autorizado pelo art. 790, III, do CPC, que admite a constrição de bens do devedor mesmo quando em poder de terceiros, estando justificada, no caso concreto, diante do esgotamento dos meios ordinários de constrição patrimonial e da demonstração de ocultação de valores. Destacam que a efetividade da execução, princípio consagrado no art. 8o do CPC, exige que o processo seja conduzido de forma a alcançar seu fim social, o que inclui a adoção de medidas atípicas quando as ordinárias se mostram ineficazes, bem como que a quebra de sigilo, nesse contexto, não apenas se justifica como se impõe, sobretudo diante da conduta do executado que, ao receber comissões em nome de terceiro, frustrou deliberadamente a execução. Ao final, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de quebra do sigilo bancário de Aimara Alves de Carvalho, no período de 02/01/2025 a 06/06/2025. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73908944. Observa-se que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 14:00:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora